Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO ATENDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR MANTIDO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser considerada desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 2.000,00 na hipótese em que foram realizados apenas dois descontos indevidos de R$ 30,46 no benefício previdenciário do autor da demanda.
III. A rigor, sendo condenatória a sentença, nenhuma valoração autoriza o uso da métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a estipulação dos honorários de sucumbência.
IV. Não podem ser majorados honorários advocatícios fixados por equidade em valor que remunera adequadamente o advogado da parte vencedora.
V. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.